Tribunal: TJDFT
Processo: 0735593-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. URGÊNCIA EVIDENCIADA. CITAÇÃO. ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA. REVELIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ART. 242, § 1o DO CPC. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. MANDADO RECEBIDO POR TERCEIRO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A EMPRESA RÉ. DECISÃO REFORMADA.

1. De acordo com recente entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada.

2. Constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, aplica-se da “teoria da taxatividade mitigada”, a permitir o cabimento do recurso de agravo de instrumento.

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 242, §1°, preceitua que a citação será pessoal, podendo, na ausência do citando, ser feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente. Nada obstante, sua interpretação deve ser conjugada com os ditames da teoria da aparência, sendo válida a citação da pessoa jurídica quando o ato é consumado no endereço de sua sede ou filial e através de pessoa que aparente ter poderes para tanto.

4. Não há que se falar em aplicação da teoria da aparência se a pessoa que recebe o mandado não guarda qualquer relação com a empresa ré.

3. Impõe-se a reforma de decisão que decretou a revelia de parte ré a qual não foi oportunizado conhecer tempestivamente da ação ajuizada contra si, e, consequentemente, exercer o seu direito de defesa no prazo legal.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.